Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729387-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO CANDIDO JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Acolho o pedido da Procuradoria de Justiça (ID 22156544). À Secretaria. Intime-se o recorrente, a fim de que se manifeste sobre os fatos noticiados nas contrarrazões de apelação (ID 21854849), notadamente quanto aos documentos juntados nos ID’s 21854850 e 21854851, esclarecendo, desde logo, se persiste o interesse recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do recorrente, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. , , 16 de dezembro de 2020 17:07:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator